Tribunal: STF
Processo: HC 266800
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO”: IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO INC. III DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006:  REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado, em 18.12.2025, por José Roberto Nunes Júnior, advogado, em benefício de Carlos Eduardo de Paulo Lourenço, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.6.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 987.748/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Araraquara/SP (Ação Penal n. 1500704-85.2024.8.26.0037), em 17.9.2024, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente majorado). O juízo sentenciante impôs ao paciente as penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos e oitenta e três dias-multa. Narrou-se na denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 5 de março de 2023, por volta de 11h39, na Avenida José Antônio A. Filpi, 100, Praça do Cecap, nesta cidade e comarca de Araraquara/SP, CARLOS EDUARDO DE PAULO LOURENÇO, trazia consigo, para fins de entrega e fornecimento ao consumo de terceiros, 5 (cinco) porções de maconha, 5 (cinco) micro-tubos de cocaína e a quantia de R$ 80,00, bem como guardava e mantinha em depósito, dentro de um imóvel desabitado, uma embalagem com 118 (cento e dezoito) micro-tubos plásticos contendo cocaína (idênticos aos encontrados com o abordado); 13 (treze) embalagens de maconha; 14 (quatorze) frascos plásticos contendo haxixe;14 (quatorze) pedras de crack e 2 (dois) frascos plásticos contendo crack, conforme auto de prisão em flagrante de fls., boletim de ocorrência de fls., auto de exibição e apreensão de fls., laudo de constatação de fls., laudo definitivo de fls.
Policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos quando avistaram o denunciado em atitude suspeita. O denunciado, ao avistar a viatura, saiu correndo, dispensando ao solo uma embalagem plástica contendo 5 (cinco) porções de maconha, 5 (cinco) micro-tubos de cocaína e a quantia de R$ 80,00, além de um celular, sendo oportunamente detido pela guarnição policial.
Em diligências pela localidade e com a ajuda de cães farejadores, os policiais encontraram a 30 metros do local da abordagem, em um imóvel desabitado, uma embalagem contendo 118 (cento e dezoito) micro-tubos plásticos de cocaína (idênticos aos encontrados com o denunciado); 13 (treze) embalagens de maconha; 14 (quatorze) frascos plásticos contendo haxixe; 14 (quatorze) pedras de crack e 2 (dois) frascos plásticos contendo crack. 
Interrogado, confirmou parcialmente a dinâmica dos fatos, alegando somente a droga que dispensou ao solo era de sua propriedade, confirmando que praticava o tráfico de drogas na praça do CECAP (fls.). 
Nítida a destinação comercial das drogas diante das circunstâncias da abordagem: apreensão de entorpecentes variados (maconha, cocaína, haxixe e crack), em relevante quantidade e acondicionados com características de se destinarem à venda; a localização de quantia em dinheiro apreendida em poder do denunciado em notas diversas; a casa abandonada, em local próximo a apreensão do denunciado, bem como a semelhança do acondicionamento das drogas; o fato do local ser conhecido como ponto e comercialização de substancias entorpecentes. 
O delito, ainda, estava sendo praticado em uma praça pública, local de diversões públicas, bem como nas proximidades de uma creche municipal, conforme perícia do local a ser oportunamente juntada aos autos (fl.)” (fls. 1-2, e-doc. 3). 

3. Em 26.2.2025, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, apenas para fixar a pena-base no mínimo legal, sem reflexo na reprimenda definitiva imposta pelo juízo sentenciante. Esta a ementa do julgado:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, C/C O 40, III, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06). RECURSO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS E, SUBSIDIARIAMENTE A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E ABRANDAMENTO DAS PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM REFLEXO NAS PENAS. 
1. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prova da materialidade e autoria delitiva é suficiente a sustentar a condenação; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação para o porte de entorpecentes para consumo pessoal; e (iii) verificar se adequadas as penas impostas.
2. Materialidades e autoria delitiva comprovadas. Palavras dos agentes da lei que merecem primazia na formação do convencimento. Descrição detalhada da conduta típica e ilícita. Inconsistente a negativa de autoria. Desclassificação para conduta do artigo 28 da lei de drogas descabida. Tipo penal de ação múltipla, despicienda a observância do acusado em plena traditio. Condições do flagrante a denotar a finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos. Condenação mantida. 
3. Penas fixadas observados os artigos 59 do Código Penal e 42 da lei de drogas. Bases reduzidas ao mínimo nesta instância. Atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa desprezadas, a teor da Súmula 231 do STJ. Causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da lei de drogas bem configurada, reconhecida a natureza objetiva da majorante inerente ao local da prática delitiva. Precedentes. Impossibilidade de concessão do redutor, ausentes os requisitos legais. Regime semiaberto mantido. Descabidas a detração e as benesses da substituição e sursis. 
4. Recurso parcialmente provido, porém sem reflexo nas penas” (fl. 2, e-doc. 9). 

4. Contra o acórdão do Tribunal paulista, pelo qual parcialmente provido o apelo defensivo, impetrou-se o Habeas Corpus n. 987.748/SP, denegado pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, em 29.4.2025. A decisão monocrática do Relator foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior, em 18.6.2025, nestes termos:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.
2. A existência de registro recente por ato infracional é elemento hábil a evidenciar a dedicação do agente a atividades delituosas e, por conseguinte, a impedir a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 
3. Agravo regimental não provido” (e-doc. 12).   

5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “o paciente (jovem e primário) faz jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no cabedal normativo do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, no seu grau máximo de 2/3 (dois terços). Reconhecido o privilégio legal, denota-se imperiosa a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem com o estabelecimento do regime aberto, o que desautoriza os termos da decisão combatida” (fl. 2, e-doc. 1).

Alega que “o paciente é primário e não há qualquer elemento probatório no sentido de que ele seja integrante de organização criminosa ou dedicado às práticas ilícitas, devendo incidir a causa privilegiadora em seu estipêndio máximo. Como se não bastasse, o delito tratado nos autos não se reveste de qualquer circunstância que exorbite do estalão comum ou ordinário” (fl. 5,
e-doc. 1).

Assevera que “a quantidade de droga apreendida na data da famigerada diligência envidada pelos castrenses (84,94g de Cannabis Sativa-L e 49,35g de cocaína) não é expressiva ao ponto de presumir a traficância habitual e, em concomitância, justificar a não incidência do privilégio legal” (fl. 5, e-doc. 1).

Ressalta que, “segundo a orientação jurisprudencial do Colendo Supremo Tribunal Federal, em decisão relatada pelo democrático e cultíssimo Ministro Doutor Edson Fachin, as passagens pelo juízo da infância e juventude, em nenhuma hipótese, podem ser sopesadas para fins de reincidência ou maus antecedentes, fundamentalmente, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente ostenta pretensão educativa e não punitiva. Ou seja, não se pode estigmatizar ou escarnecer o passado das crianças e dos adolescentes para o fim de afastar o direito público-subjetivo ao redutor” (fl. 5, e-doc. 1).  

Argumenta que, “aplicado o redutor no máximo legal de 2/3 (dois terços), o regime prisional aberto é o único compatível com o quadro apresentado, o que, por si só, justifica a concessão do writ. (...) Pelas mesmas razões, vislumbra-se a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme o art. 44, do Código Penal” (fl. 6, e-doc. 1).

Afirma que “não houve explicação plausível e detalhada para a incidência da causa de aumento de pena estatuída no art. 40, inciso III, da Lei Federal nº 11.343/06, tratando de manifesta contradição. (...) durante o curso da instrução processual penal, não restou comprovado que o paciente Carlos Eduardo houvesse se aproveitado da proximidade geográfica – ou facilidade de acesso – do Centro de Educação e Recreação com a finalidade de atingir e aliciar potenciais usuários” (fls. 6-7, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“Diante de todo o exposto, requer e espera o impetrante que haja por bem esta Ilustre Presidência em conceder a MEDIDA LIMINAR, para SUSPENDER OS EFEITOS DO VENERANDO ACÓRDÃO, determinando o processamento do presente e, a final, que este COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por uma de suas EGRÉGIAS TURMAS, conceda definitivamente o writ, para o especial fim de afastar a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, bem como para fazer incidir em favor do jovem paciente CARLOS EDUARDO DE PAULO LOURENÇO, a causa especial de diminuição de pena estatuída art. 33, § 4º, da Lei Federal nº 11.343/06, no seu coeficiente máximo de 2/3 (dois terços). Por derradeiro, propugnamos pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e impondo-se o regime aberto, conforme os arts. 44 e 33, § 2º, alínea ‘c’, todos do Código Penal” (fl. 8, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.

7. Tem-se nos autos que a aplicação do redutor do tráfico privilegiado foi negada pelas instâncias ordinárias, o que se manteve no Superior Tribunal de Justiça, por concluir-se que o paciente se dedicaria a atividades criminosas, apontando-se como um dos fundamentos o histórico de atos infracionais.

8. O juízo sentenciante negou a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, fixando a reprimenda imposta ao paciente com estes fundamentos:
“Demonstradas, portanto, a materialidade e a autoria do delito imputado ao réu, passo à dosimetria das penas a lhe serem aplicadas.
Ante a consideração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, e considerando sobretudo a natureza e a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida (36,29 gramas de cocaína, 13,06 gramas de crack, 9,94 gramas de haxixe e 71,53 gramas de maconha), fixo a pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Cumpre destacar, nesse aspecto, que a fixação acima encontra respaldo na norma do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que prevê que o Juiz deve considerar, na fixação das penas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Confira-se: (...)
Na segunda fase da dosimetria penal, presentes as atenuantes genéricas da menoridade do réu na data do fato e da confissão espontânea (art. 65, incisos I e III, ‘d’, do CP), reduzo suas penas ao patamar mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 
Na derradeira etapa do procedimento trifásico, presente a majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 – cometimento da infração nas imediações de estabelecimento de ensino ou hospitalares e outros assemelhados – , elevo as penas em 1/6 (um sexto), perfazendo o total de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso mínimo. 
Por fim, deixo de aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (privilégio), eis que, apesar de sua primariedade e da ausência de maus antecedentes, o agente registra anterior envolvimento, desde a adolescência, em passado recente – menos de 4 meses antes da data do fato em julgamento –, com a prática de ato infracional ligado ao tráfico de drogas (cf. certidão de fl. e boletim de ocorrência de fls.), o que constitui fator indicativo de que ele realmente vinha se dedicando de forma habitual e reiterada ao narcotráfico e mantendo ligações com outros traficantes de drogas, desde a menoridade. 
Convém repisar, a propósito, que ao réu já fora aplicada medida socioeducativa de liberdade assistida em razão de seu envolvimento em ato infracional análogo ao tráfico de drogas, no âmbito da d. Vara da Infância e da Juventude local, a qual não se revelou eficaz para o fim de frear seu ímpeto delituoso.
Forçoso concluir-se, pois, que o agente não se enquadra na categoria de traficante eventual que a lei visa a beneficiar com a aplicação do mencionado redutor, eis que faz do tráfico de drogas seu meio de vida desde a adolescência.
Confira-se, acerca do tema, a orientação sufragada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: (...)
Torno as reprimendas, pois, definitivas, diante da ausência de outras causas ou circunstâncias modificadoras. (...)
Assim, considerando notadamente a primariedade e a menoridade relativa do agente, bem como o próprio quantum da reprimenda, a pena privativa de liberdade a ele imposta será cumprida inicialmente em regime semiaberto, que se afigura necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Confira-se: (...)
Todavia, a mencionada substituição de penas revela-se incabível, no caso em exame, tendo em vista o próprio montante da pena corporal aplicada (superior a 4 anos de reclusão), que não se amolda ao disposto no art. 44, inciso I, do Código Penal.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO o réu CARLOS EDUARDO DE PAULO LOURENÇO à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06” (fls. 12-17, e-doc. 8).

9. A Sétima Câmara Criminal do Tribunal estadual deu parcial provimento ao apelo defensivo para redimensionar a pena-base fixada pelo juízo sentenciante, afastando a valoração desfavorável da quantidade, diversidade e nocividade dos entorpecentes apreendidos. O Tribunal manteve a negativa da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com fundamento na dedicação do paciente ao tráfico de drogas:
“Ainda nesta fase, não era mesmo o caso de se conceder a redução da pena nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que não preenchidos os requisitos legais, restando configurado que o acusado não se trata de traficante eventual, mas sim que se dedica a atividade criminosa, diante das circunstâncias do crime descrito na denúncia, cabendo apontar a quantidade, diversidade e nocividade de parte dos entorpecentes apreendidos (18 porções de maconha – 71,53g; 16 de crack – 13,06g; 14 de haxixe – 9,94g; e 123 de cocaína – 36,29g), em local conhecido como ponto de venda de drogas, além da ausência de comprovação de atividade lícita remunerada a lhe possibilitar a aquisição dos entorpecentes apreendidos (declarou-se desempregado ao azo do flagrante fl.), tudo a denotar que vinha se dedicando às atividades criminosas.
Ademais, ele possuía passagem recentes à época pela Vara da Infância e Juventude pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas (fls. processo nº 1523238-57.2023.8.26.0037), a reforçar envolvimento com a criminalidade, circunstância que também corrobora para impedir a concessão da benesse.
Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: (...)
Esses elementos acima expostos mostram-se como circunstâncias idôneas para impedir a aplicação do benefício do redutor, uma vez que denotadora de que, para ter acesso a tamanha quantidade de entorpecentes, claramente se incorporou à organização criminosa, ou, no mínimo, tem se dedicado frequentemente à traficância. (...)
Enfim, havendo indícios do envolvimento do acusado com a criminalidade, descabido o redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006” (fls. 13-17, e-doc. 9).

10. No acórdão impugnado, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na negativa do redutor em questão, assentando a impossibilidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos:
“Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não lhe assiste razão.
Conforme exposto na decisão agravada, o Tribunal de origem manteve a não incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas pelos seguintes argumentos: (...)
Sobre o histórico infracional do réu, faço lembrar que, em sessão ocorrida no dia 8/9/2021, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.916.596/SP (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz), pacificou o entendimento de que, embora adolescentes não cometam crime nem recebam pena, não há óbice a que o registro de ato(s) infracional(is) possa ser utilizado como elemento caracterizador de dedicação do agente a atividades criminosas e, por conseguinte, como fundamento idôneo para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, desde que se aponte ‘a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração’.
Cabe destacar, ainda, que, por ocasião do julgamento do tema pela Terceira Seção desta Corte no referido EREsp n. 1.916.596/SP (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz), considerou-se, naquele caso concreto, que os atos infracionais não permitiam inferir a dedicação a atividades criminosas porque eram antigos, uma vez que praticados mais de dois anos antes do crime imputado na vida adulta. 
No caso, pela análise dos autos, observo que o delito de tráfico de drogas ora em análise foi perpetrado em 2023 e o acórdão recorrido constou que ‘ele possuía passagem recentes à época pela Vara da Infância e Juventude pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas’ (fl.), de modo que se verifica a proximidade temporal entre os fatos. 
Assim, tendo em vista que, no caso: a) o ato infracional praticado pelo ora agravante, enquanto ainda adolescente, foi grave (tráfico de drogas); b) o registro infracional estava devidamente documentado nos autos principais (de sorte a não pairar dúvidas sobre o reconhecimento judicial de suas ocorrências); c) foi pequena a distância temporal entre o ato infracional e o crime objeto deste recurso, entendo que não há como se lhe reconhecer a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por estar evidente, no caso, a ausência de preenchimento do requisito de ‘não se dedicar a atividades criminosas’.
Desse modo, verifica-se que o contexto fático dos autos é suficiente para levar à conclusão de que o réu seria dedicado a atividades criminosas.
Ademais, não há como se olvidar que, para entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que o recorrente se dedicaria a atividades criminosas e/ou não integraria organização criminosa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência inviável em habeas corpus.
Portanto, constato que não há razões para modificar o entendimento firmado na decisão agravada” (fls. 2-4, e-doc. 13).

11. Não se demonstra teratologia ou ilegalidade na espécie. Diferente do alegado pela defesa, a negativa de aplicação da causa de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 fundamentou-se na dedicação do paciente a atividades criminosas, corroborada pela prática de atos infracionais anteriores, pela quantidade, diversidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (18 porções de maconha – 71,53g; 16 porções de crack – 13,06g; 14 porções de haxixe – 9,94g; e 123 de cocaína – 36,29g) e pelas circunstâncias da prisão em flagrante.

O cometimento pretérito de atos infracionais não foi considerado como motivo determinante para o afastamento do redutor de pena, mas, sim, o quadro probatório indicativo de que o paciente não seria principiante, bem como não seria eventual a prática de condutas penalmente ilícitas.

O juízo sentenciante realçou que, “apesar de sua primariedade e da ausência de maus antecedentes, o agente registra anterior envolvimento, desde a adolescência, em passado recente – menos de 4 meses antes da data do fato em julgamento –, com a prática de ato infracional ligado ao tráfico de drogas (cf. certidão de fl. e boletim de ocorrência de fls.), o que constitui fator indicativo de que ele realmente vinha se dedicando de forma habitual e reiterada ao narcotráfico e mantendo ligações com outros traficantes de drogas, desde a menoridade. Convém repisar, a propósito, que ao réu já fora aplicada medida socioeducativa de liberdade assistida em razão de seu envolvimento em ato infracional análogo ao tráfico de drogas, no âmbito da d. Vara da Infância e da Juventude local, a qual não se revelou eficaz para o fim de frear seu ímpeto delituoso“ (fl. 13, e-doc. 8). 

12. Em processo análogo ao presente, o Ministro Gilmar Mendes afirmou:
“(…) é indiscutível que, na adolescência, o agravante não praticou crimes, em seu sentido técnico-jurídico. 
Ocorre que o tribunal de origem apenas registrou que a prática dos referidos atos infracionais comprova que o agravante não é nenhum principiante. 
Vale destacar os diversos atos infracionais já praticados pelo ora paciente, quais sejam: a) Receptação de motocicleta em 17 de março de 2014, quando o réu tinha 14 anos; b) Tráfico de entorpecentes em
17 de julho de 2015, quando o réu tinha 15 anos; c) Tentativa de homicídio no interior da Fundação CASA em 07 de março de 2016, quando o réu tinha 17 anos. 
Isso não significa que foram considerados, como crimes, os atos infracionais praticados. Significa, apenas, que todo o contexto fático comprova que o requisito de não dedicação a atividades criminosas
não foi preenchido” (HC n. 179.012-AgR, Segunda Turma, DJe 6.2.2020).

Na mesma linha são os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REGISTROS PRETÉRITOS POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À TRAFICÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 
I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.
II – Embora não determinante, a circunstância de o acusado possuir registros pretéritos por atos infracionais análogos ao delito de tráfico pode ser utilizada para impedir a aplicação da referida minorante, desde que aliada a outros elementos indicativos da dedicação dele à traficância, na linha de alguns julgados proferidos pela Primeira Turma desta Suprema Corte. 
III – No caso, a conclusão da dedicação do paciente à traficância foi baseada, não só pela existência de registro por ato infracional análogo ao delito de tráfico lícito de drogas, mas também em razão das circunstâncias em que ele foi preso em flagrante, portanto relativa quantidade de droga, de variedades diversas. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.
IV – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus. Julgados no mesmo sentido. 
V – Agravo regimental improvido” (HC n. 235.834-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA NÃO APENAS COM FUNDAMENTO EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO AGRAVANTE. PECULIARIDADES DO MODUS OPERANDI A CARACTERIZAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC
n. 221.092-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.11.2022).

“Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Tráfico de drogas. Condenação. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Histórico de atos infracionais. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa relacionada com tráfico de drogas. Impossibilidade de se revolverem fatos e provas na via do habeas corpus para se chegar a conclusão diversa da do juízo
de origem. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC
n. 200.302-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.6.2021).

13. Pelo que se depreende das decisões questionadas, no convencimento motivado das instâncias ordinárias, firmado nas provas constantes dos autos, consideraram-se as circunstâncias concretas do caso, para assentar-se a dedicação do paciente a atividades criminosas, afastando-se a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. (...)
2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 
3. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir do contexto em que ocorrido o delito, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (…)
5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC
n. 213.898-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.11.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.989-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).

14. Quanto ao pleito de afastamento da majorante do inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, ratificou a conclusão das instâncias ordinárias,   afirmando que, “uma vez evidenciado, com base nos elementos 
fático-probatórios amealhados aos autos, que o delito de tráfico de drogas foi perpetrado próximo à escola municipal, praça de esportes e centro de saúde, mostra-se devida a incidência da majorante em questão, não havendo que falar em violação legal” (fl. 5, e-doc. 11). 

Rever o manifestado pelas instâncias antecedentes também exigiria reexame das circunstâncias fático-probatórias comprovadas pela instrução que levaram à formação da convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível em habeas corpus. 

15. Mantida a pena de cinco anos e dez meses de reclusão, definida pelas instâncias ordinárias, não se há cogitar de fixação do regime inicial aberto de cumprimento de pena, nem de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. 

16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora